Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA (PPE). INOCORRÊNCIA. TEMA 788. NÃO APLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória da pena relativa ao crime previsto no art. 243 da Lei n. 8.069/1990 (ECA).
2. A Defesa sustentou: (i) a inaplicabilidade da exigência de trânsito em julgado para ambas as partes, por se tratar de caso anterior à modulação do Tema n. 788/STF; (ii) a ocorrência da prescrição em 28/10/2022, considerando o trânsito em julgado para o Ministério Público em 28/2/2012; (iii) a nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público antes da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Busca-se: (I) verificar se, no caso concreto, é aplicável o Tema 788/STF quanto ao início da contagem da prescrição executória somente após o trânsito em julgado para ambas as partes; (II) definir se a prescrição da pretensão executória ocorreu; (III) avaliar eventual nulidade decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público antes da decisão de indeferimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no Tema 788 da repercussão geral, definiu que o prazo da prescrição da execução da pena inicia-se com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. O Tribunal modulou os efeitos para aplicar essa regra apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a Acusação ocorreu após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC’s 43, 44 e 53), o que não se verifica nos autos.
5. A prescrição da pretensão executória não corre durante o período em que o réu está preso por outro motivo, conforme art. 116, parágrafo único, do CP.
6. À luz do Relatório de Situação Processual do apenado e do disposto no art. 116, parágrafo único, do CP, afasta-se a alegação de prescrição já consumada.
7. O fato de o Ministério Público não ter se manifestado antes da sentença não gera nulidade, já que a lei exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso (CPP, art. 563).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 116, parágrafo único, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória permanece suspenso enquanto o condenado estiver cumprindo pena por outro motivo.
2. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não invalida a decisão quando não comprovado prejuízo ao apenado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 109, 110 e 116; ECA, art. 243; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 788/RG.